Tribunal: TJDFT
Processo: 0702582-52.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA ANTECIPADA. SOBRESTAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Agravo de instrumento interposto por CAROLINE DA SILVA VENCATO em face de DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN/DF para reformar a decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, no processo no 0702582-52.2025.8.07.9000, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que o agravado retire o bloqueio de suspensão do direito de dirigir do agravante.
III. Questão em discussão
3. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se estariam presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
IV. Razões de decidir
4. O art. 300 do CPC estabelece que "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".
5. O conjunto probatório contido no processo de referência não evidencia a probabilidade do direito, porquanto, aparentemente, houve a devida intimação, apresentação de defesa prévia e interposição de recurso à JARI.
6. A hipótese exige análise detalhada dos elementos probatórios, o que somente é viável após o devido processo legal e no curso da instrução probatória no primeiro grau de jurisdição, sobretudo com observância ao contraditório e ampla defesa.
V. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos.
8. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF.

Dispositivo relevante citado:
Art. 300 do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2031525, 0723641-33.2025.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 25/08/2025.
Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF.